Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-12.2020.8.11.0078
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-12.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRESE ALMEIDA SILVA - CPF: 042.463.671-92 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000359-12.2020.8.11.0078.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

PATRESE ALMEIDA SILVA

Recorrido(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA BENEFICIÁRIA 100% DO FIES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AOS DEMAIS ALUNOS – DESCONTO DE 25% AOS ALUNOS PARTICULARES NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente aduz que cursou o ensino superior de Agronomia na Recorrida no período de 2012 a 2016, sendo beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, na modalidade 100%, contudo, após a conclusão do curso, descobriu que era concedido o desconto de 25% na mensalidade para outros alunos por serem contrato realizado de forma particular.

Argumenta ainda que, faz jus ao benefício, tendo em vista que, o financiamento se trata de pagamento à vista à faculdade, pois ao realizar o aditamento do contrato de financiamento antes de iniciar o semestre, a universidade recebe a semestralidade antecipadamente.

Em que pese os argumentos apresentados, não restou comprovado
a existência do desconto específico oferecido a todos os alunos que estudam na modalidade particular, excluindo os participantes do FIES.

Portanto,
não houve comprovação de que a Universidade oferece o desconto de 25% aos demais alunos, sendo essa prova constitutiva de seu direito.

A universidade negou que existe essa política interna, não podendo a mesma produzir prova negativa.

A parte recorrente demonstra planilhas referentes aos anos de 2018 e 2019, com valores das mensalidades de diversos cursos, que alega ser da Unic Beira Rio, Unic Pantanal, Unic Barão, porém, observa-se que a autora cursou no período de 2012 a 2016, período que não restou comprovado a existência de descontos aos alunos do mesmo curso.

Portanto, a planilha apresentada não tem condão suficiente para comprovar seu direito, e por falta de mais provas, como mencionado na sentença, é forçoso impor tal condenação a instituição.

Desta feita, não há como acolher o pedido da parte autora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021